Tribunal: STF
Processo: AI 201971
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSILIDADE. AGRAVO.
1.      Não
conseguiu o recorrente demonstrar o desacerto da decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem o da ora
 agravada, que adotou a mesma fundamentação, pois não foram
apontadas normas constitucionais, que hajam sido violadas no aresto
recorrido.
2.      E, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.